Tribunal: TJES
Processo: 0016101-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016101-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLEY ANDRADE PEREIRA e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA – MATÉRIA DE DIREITO – JUIZ – DESTINATÁRIO DAS PROVAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – SENTENÇA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILICITUDE COMPROVADA – APLICABILIDADE DO ERESP Nº 1.886.929/SP – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – REGRA PREVISTA NO ART. 292, § 2º DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1.
N
ão é o caso de acolhimento de reunião d
e
demandas para julgamento conjunto, quer pela ausência de identidade do pedido, quer pela
inexistência
de risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes.

2. Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3.
Ademais, a requerida poderia ter
alegado
o cerceamento de defesa em sede de alegações finais, o que não foi arguido naquela oportunidade, sendo que
c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira')."
(EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

4. O
d. Juízo primevo
fundamentou a sentença

com base
nos elementos dos autos, em especial, a
s
prova
s

documenta
is
trazidas pelas partes.
Logo, não se vislumbra a intenção da parte em anular a decisão por ausência de fundamentação, mas porque foi desfavorável a sua pretensão, já que o julgamento
se
encontr
a
pautado e devidamente fundamento nas provas dos autos.

5. O
tratamento indicado, com o fornecimento do respectivo
medicamento
, é recomendável e adequado ao quadro clínico ostentado pel
o autor
, diante das condições descritas no
s
laudo
s
médico
s
.

6.
Observa-se que, quanto à obrigatoriedade de cobertura, o fato de o medicamento não constar,
à época do ajuizamento da ação,
do rol da ANS e de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1886929-SP, ter entendido pela taxatividade do rol, não exclui por si só a dever de cobertura pelo plano de saúde.

7.
A despeito do recente posicionamento do C. STJ no sentido de que a Lei de 2022 que transformou o rol de procedimento da ANS em exemplificativo não poderia ser usada para julgar ações anteriores à sua vigência, mesmo nos casos em que o pedido envolve tratamento continuado, o fato é que
há possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista.

8. Na hipótese dos autos, o
s
laudo
s
médico
s
não aponta
m
outro medicamento eficaz para o tratamento d
o autor
e que, apesar de a
requerida
apresentar
outros medicamentos,
não restou comprovado por análise técnica (laudo médico, pareceres) a eficácia d
aqueles
com relação àquele indicado pelo médico assistente.

9.
Ademais, vale ressaltar que, conforme demonstrado nos autos, atualmente, o antineoplásico oral Gilteritinibe (Xospata) foi adicionado, de maneira oficial, ao rol da ANS.

1
0.
Portanto, seja antes ou depois, o fato é que o medicamento indicado pelos médicos era o único indicado para o
tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda,
como é o caso vertente.

1
1. Quanto à caracterização dos danos morais,
observo que o
defeito do serviço pela recusa injustificada à cobertura pleiteada mostra-se evidenciado, agravando, sobremaneira a aflição psicológica d
o

requerente
, notadamente sendo indispensável o tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.

12. O
montante de R$
5.000
,00 (
cinco
mil reais) é adequado se levarmos em consideração a situação econômica das partes envolvidas, os sofrimentos por que passou a vítima e o grau de culpa da
requerida
.

13. T
endo em vista que o referido valor dado à causa não foi estipulado de forma aleatória, mas sim a partir do somatório do preço do medicamento pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 292, § 2º, do CPC, com o
quantum
pretendido a título de danos extrapatrimoniais,
é de ser mantido os honorários sucumbenciais de acordo com a inicial.

14.
Recurso do autor parcialmente provido. Apelo da requerida desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do autor e, por outro lado, por igual votação, negar provimento ao apelo da requerida.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016101-46.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

APELADA/APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares,
em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelos causídicos de ambas as partes em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação dos apelos.

C
onforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
WARLEY ANDRADE PEREIRA
e
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em virtude do inconformismo com os termos da r. sentença acostada no ID nº 8035291 e integrada no ID nº 8035297, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por aquele em face dessa
,
julgou procedente o pedido autoral, para tornar definitivo o comando liminar concedido nos autos,
“[...]
determinando que a requerida custeie o tratamento indicado, nos moldes do laudo apresentado às fls. 21/23, sem qualquer limitação, e na condenação de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos a partir desta data (STJ/362) e juros a partir do trânsito em julgado, nas custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação
”
.

Irresignado, o apelante
WARLEY ANDRADE PEREIRA
apresentou suas razões recursais no ID nº 8035299, alegando, em resumo, que (i) o
quantum
arbitrado a título indenizatório deve ser majorado; (ii) a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o valor atualizado da causa.

Por sua vez, a recorrente
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
em seu apelo acostado no ID nº 8035300, sustenta, que: (i) a r. sentença recorrida seria nula por haver necessidade de reunião de ações para julgamento conjunto; (ii) houve cerceamento do direito de defesa em relação à produção de provas; (iii) resta ausente a ilicitude por parte da operadora de plano de saúde; (iv) o julgador tem o dever de analisar todos os argumentos trazidos pelas partes; (v) não restou comprovado o dano moral e, em caso de manutenção, o
quantum
deve ser reduzido; e (vi) os honorários sucumbenciais devem ser minorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os litigantes apresentaram as suas contrarrazões (ID’s 8035307 e 8035308), oportunidade em que pleitearam o conhecimento e desprovimento dos recursos das partes
ex adversas.

Pois bem.

Em resumo, c
uida-se de
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
WARLEY ANDRADE PEREIRA
em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, na qual alega o autor, em síntese, que é portador de leucemia mielóide aguda (LMA), classificada como de alto risco, em razão da presença de mutação FLT3(+) e iminente risco de morte, conforme aponta laudo médico acostado.

Aduz que, em julho de 2020, foi diagnosticado com a referida doença, dando início imediato ao tratamento médico, consistente em quimioterapia para redução do número de células leucêmicas, sendo que foram realizados dois protocolos quimioterápicos, o primeiro com os fármacos Idarrubicina e Citarabina, com a utilização do esquema F+7, e o segundo composto pelas drogas Mitoxantrone, Etcposide e Citarabina, com a utilização do esquema MEC.

Alega que ambos os protocolos foram ineficazes e, diante da falha terapêutica e do risco de morte, foi prescrito pelos médicos o medicamento GILTERITINIBE (XOSPATA), na dosagem de três comprimidos de 40 mg/dia.

Contudo, afirma o autor que embora esteja adimplente quanto às suas obrigações contratuais e do fato de a terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer constar expressamente no Anexo I da Resolução nº 28 da ANS, a operadora ré negou o tratamento com o medicamento, sob a alegação de que o remédio não faz parte do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 ANS.

Sustenta, ainda, que, quatro dias após a negativa, em nova avaliação do quadro clínico, a médica oncologista Karina Corres Barcelos, CRMES nº 8304, reiterou a urgência de início de tratamento com o fármaco, alertando para o risco iminente de morte em caso de atraso, sendo que, de acordo com a prescrição médica, o autor necessita de uma embalagem por mês, o que não pode ser custeado pelo requerente por meio de suas próprias expensas.

Após a concessão da liminar, que inclusive foi objeto de agravo de instrumento perante esta Corte de Justiça (processo nº 5004028-29.2020.8.08.0000), no qual esta Egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde, e c
om o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Inicialmente, destaco que
a requerida pugna pela anulação da sentença sob o fundamento de que haveria necessidade de reunião para julgamento conjunto entre a presente demanda e a ação registrada sob o nº 5030588-62.2022.8.08.0024
.

Em que pese tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Vê-se que na presente demanda (processo nº 0016101-46.2020.8.08.0024) o que se discute é a obrigatoriedade, ou não, da ré em fornecer o apontado tratamento indicado na peça exordial, além da ocorrência de danos extrapatrimoniais em decorrência da recusa da operadora de plano de saúde.

Por outro lado, nos autos da ação registrada sob o nº 5030588-62.2022.8.08.0024, também ajuizada pelo ora autor em face da mesma requerida, a controvérsia gira em torno da
renovação do contrato coletivo de plano de saúde com a cooperativa da qual faz parte, de modo que, segundo alega o requerente, a ré impôs um reajuste ao contrato de cerca de 60% (sessenta por cento), sendo que, sem qualquer possibilidade financeira de arcar com o referido reajuste, a cooperativa foi obrigada a migrar de operadora, não sendo mais possível a renovação do contrato junto à requerida.

Por tal motivo, visando não ter seu tratamento interrompido, diligenciou junto à demandada, a fim de que continuasse como beneficiário do plano de saúde por ela ofertado, nas mesmas condições contratuais antes ofertadas, sem contudo, obter êxito.

Portanto, diante da explanação acima feita, entendo que não é o caso de acolhimento de reunião das referidas demandas para julgamento conjunto, quer pela ausência de identidade do pedido, quer pela inexistência de risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes.

Aduz, ainda, a requerida, que houve
cerceamento do direito de defesa em relação à produção de provas, seja pela expedição de ofício à ANS e oitiva de testemunha
.

De fato, analisando detidamente os autos, verifico que o Magistrado
a quo
, após ter deferido a prova documental suplementar e testemunhal pleiteada pela ré (fls. 485 e verso), indeferiu, posteriormente, conforme decisão acostada à fl. 554, o referido pleito de expedição de ofício, bem como a oitiva de testemunhas (ata de audiência à fl. 560), sob o fundamento de que tais provas eram desnecessárias e a matéria seria exclusivamente de direito.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu, posteriormente, que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa da parte ora apelante, já que a lide diz respeito a matéria de direito e o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento.

Ademais, a meu sentir, a requerida poderia ter alegado a referida tese em sede de alegações finais, o que não foi arguido por ela naquela oportunidade.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira')."
(EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

O comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório.

Sustenta, ainda, a recorrente que
o julgador tem o dever de analisar todos os argumentos trazidos pelas partes
.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, (art. 93, IX, da CF). Tal garantia – motivação das decisões judiciais -, tem natureza de direito fundamental.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Melllo, do Supremo Tribunal Federal:

A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/05/2009, pub. 21/08/2009).

No caso vertente,
observo que
o d. Juízo primevo
fundamentou a sentença

com base
nos elementos dos autos, em especial, as provas documentais trazidas pelas partes.

Logo, não vislumbro a intenção da parte em anular a decisão por ausência de fundamentação, mas porque foi desfavorável a sua pretensão, já que o julgamento se encontra pautado e devidamente fundamento nas provas dos autos.

Enfim, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, os pontos que poderiam assemelhar a hipótese aos precedentes por ele utilizado, inexiste razão para anular a sentença recorrida.

No que concerne a tese de não teria sido comprovada a ilicitude de negativa por parte da operadora de plano de saúde, entendo que razão não lhe assiste.

Como já dito, o autor é portador de “leucemia mielóide aguda (LMA)”, patologia de alto risco em razão da presença de mutação FLT3 (+), com iminente risco de morte.

Infere-se, ainda, que, após iniciar o tratamento imediato com quimioterapia com outros remédios que não obtiveram sucesso, o médico assistente do paciente receitou o fármaco GILTERITINIBE (XOSPATA), em 03 comprimidos de 40 mg/dia.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo. Logo, pela teoria do diálogo das fontes, há de ser feita a leitura conjunta das disposições contidas na Lei nº
9.656
/98 - diploma que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde -, no
CDC
e no
Código Civil
.

Quanto a necessidade do medicamento, transcrevo, inicialmente, trecho do relatório médico emitido pela Drª Karina Barcelos (CRM 8.304), senão vejamos:

“
Declaro para os devidos fins que Warley Andrade Pereira, 31 anos, é portador de Leucemia Mielóide Aguda (LMA), classificada como Alto Risco pela presença de mutação FLT3 e refratariedade a 2 protocolos quimioterápicos, esquema 3 + 7, composto por Idarrubicina + Citarabina e esquema MEC, cujas drogas são: Mitoxantrone, Etoposídeo e Citarabina.

Frente à refratariedade supracitada, faz-se necessário uso de Gilteritinibe 120mg/dia para início imediato, pelo seu potencial de ação nas leucemias com presença da mutação FLT3 refratárias, sendo o tratamento imprescindível para o caso do paciente, aprovado pela ANVISA, com indicação em bula nestes contexto, baseada em estudos clínicos, podendo atingir a remissão completa e chances de cura.

Por se tratar de uma doença grave, com risco iminente de morte se houver atraso terapêutico, solicito em caráter de urgência a liberalidade do Gilteritinibe 120mg/dia, visto que a atualização do rol da ANS está prevista para maio de 2021, e a contemplação do mesmo refere aos procedimentos mínimos exigidos para operadoras e seguradoras de saúde, e não tange exclusividade,cabendo a flexibilização conforme caso clínico” (fl. 21).

No mesmo sentido, o relatório médico emitido pela Dra. Jamilla Neves Cavalcante (CRM 158602), associada ao Instituto Brasileiro de Controlo do Câncer, dá conta de que:

“
O paciente
Warley Andrade Pereira, 31 anos
, recebeu o diagnóstico de
Leucemia Mielóide Aguda (LMA) de alto risco, com mutação do gene FLT3 ITD
, em julho de 2020, quando foi submetido a
tratamento de indução com o protocolo 3+7
. Devido
refratariedade ao tratamento de primeira linha
, optou-se por
terapia quimioterápica de resgate
com protocolo MEC, mas sem resposta.

Devido a refratariedade da doença de base
, iniciou tratamento com o
gilteritinib (xospata)
, um inibidor de FLT3 que é indicado para pacientes com LMA FLT3 positivo, recaído ou refratário.
Somente após o início do gilteritinib obteve resposta completa e foi encaminhado para transplante de medula óssea
(TMO) aparentado.
O
transplante foi realizado no dia 11/12/2020.
A presença de FLT3 ITD determina um pior prognóstico à LMA
e, portanto, é recomendado o TMO para esses pacientes, mas
observa-se
resultados inferiores após a TMO devido à presença dessa mutação
. Sendo assim,
o uso de inibidor de FLT3 tem sido recomendado como terapia de manutenção pós TMO, a fim de aumentar sobrevida global e sobrevida livre de progressão nesses pacientes.

Solicito liberação de gilteritinib, 120 mgdia, VO, por 12 meses pós TMO, inicialmente.” (fl. 473 - sem grifo no original)

De tal modo, o tratamento indicado, com o fornecimento do respectivo medicamento, é recomendável e adequado ao quadro clínico ostentado pelo autor, diante das condições descritas nos laudos médicos acima mencionadas.

Por outro lado, a requerida não autorizou o tratamento alegando que, nos termos da resolução normativa - RN 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionada ao atendimento da diretriz de utilização (DUT nº 64), o que no caso não ocorreria com a medicação requerida.

Observa-se que, quanto à obrigatoriedade de cobertura, o fato de o medicamento não constar, à época do ajuizamento da ação, do rol da ANS e de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1886929-SP, ter entendido pela taxatividade do rol, não exclui por si só a dever de cobertura pelo plano de saúde.

A despeito do recente posicionamento do C. STJ no sentido de que a Lei de 2022 que transformou o rol de procedimento da ANS em exemplificativo não poderia ser usada para julgar ações anteriores à sua vigência, mesmo nos casos em que o pedido envolve tratamento continuado, o fato é que há possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista.

Veja-se que entre as teses fixadas pelo STJ no julgamento acima transcrito dispõe que
"2. a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol"
.

Ainda quanto às teses fixadas no julgamento EREsp 1886929-SP e EREsp 1889704, o item 4 dispõe:

"4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."

Na hipótese dos autos, os laudos médicos não apontam outro medicamento eficaz para o tratamento do autor e que, apesar de a requerida apresentar outros medicamentos, não restou comprovado por análise técnica (laudo médico, pareceres) a eficácia daqueles com relação àquele indicado pelo médico assistente.

Ademais, vale ressaltar que, conforme demonstrado nos autos, atualmente, o antineoplásico oral Gilteritinibe (Xospata) foi adicionado, de maneira oficial, ao rol da ANS.

Portanto, seja antes ou depois, o fato é que o medicamento indicado pelos médicos era o único indicado para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda, como é o caso vertente.

Desse modo, a considerar o disposto no item 4 das teses fixadas pelo STJ quanto à excepcionalidade da taxatividade do rol da ANS, a sentença não merece reparos.

Em outros termos, é inquestionável a relevância do medicamento ao tratamento da enfermidade do autor, pois a própria ANS, como dito antes, incluiu, posteriormente, o medicamento da lista DUT 64 (fl. 494), de modo a apontar sua relevância médica/clínica no tratamento que envolve a mutação do FLT3(+).

Em casos similares, cito precedentes dos Tribunais Pátrios que já entenderam pela cobertura do tratamento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA RECÉM TRANSPLANTADO – FORNECIMENTO DE GILTERITINIBE 120 MG – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE CONSTATADA
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde tem o dever de fornecer o medicamento prescrito por médico especialista para o usuário, principalmente se o tratamento estiver coberto pelo contrato e o remédio já estiver registrado na agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA), razão pela qual a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio/fornecimento do fármaco é medida que se impõe, bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença. (TJ-MT 10179629320208110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO.
MEDICAMENTO" XOSPATA "(HEMIFUMARATO DE GILTERITINIBE). TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento denominado" Xospata "(Hemifumarato De Gilteritinibe) destinado ao tratamento de Leucemia Linfoide Crônica. 2. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à não inclusão, no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como à alegada ausência de previsão contratual. 3. No presente caso o custeio do medicamento indicado é recomendável e adequado ao tratamento pretendido, pois a recorrida foi diagnosticada com" Leucemia Linfoide Crônica ", sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional de saúde.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 4.1. No aludido julgamento foi ressaltado que a taxatividade do referido, rol como regra, é necessária para: a) preservar o equilíbrio econômico dos seguros de saúde, b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes, c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. 4.2. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitido de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. 5. A taxatividade do rol de cobertura mínima da ANS é regra, nos termos do precedente vinculativo retromencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. 6. No caso em análise foi ressaltada pelo profissional médico que atendeu a paciente a necessidade de urgência na implementação do tratamento, tendo em vista que a utente do plano de saúde " encontra-se atualmente internada no Hospital Brasília, com severa plaquetopenia ". 6.1. O laudo médico respectivo constatou que o tratamento com o fármaco indicado oferece "a única oportunidade de tratamento com droga alvo", sendo certo que a "não realização do tratamento aumenta o risco de morte da paciente por progressão da leucemia mieloide aguda, com infecções oportunísticas e sangramentos fatais". 6.2. Ademais, de acordo com as informações fornecidas pelo profissional médico responsável pela indicação do tratamento "o medicamento já foi autorizado pela ANVISA. Já foi aprovado por unanimidade na primeira etapa de inclusão no ROL da ANS e na consulta pública, mas ainda não foi publicado". 7 . O caso em análise configura, portanto, a hipótese excepcional que requer o custeio de tratamento não abarcado pelas diretrizes fornecidas pela ANS. 8. Convém ressaltar que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 9. Destarte, a negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico que atendeu a recorrida contraria o primado da boa-fé objetiva
(art.
422
do
Código Civil
) e a legítima expectativa da paciente nutrida ao contratar a prestação de serviço de plano de saúde. Nesse sentido a peculiaridade do caso em exame indica que a recusa da agravante em custear o tratamento determinado pelo profissional de saúde consistiu em verdadeiro inadimplemento contratual. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF, Acórdão 1631148,
07248617120228070000
, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022.)". grifei

Portanto, ao contrário do que sustentado pela requerida, é indevida a recusa no custeio do medicamento indicado pelos médicos que acompanham o autor.

A seguir, o ponto de insurgência refere-se à
indenização por danos morais
.

Quanto a este, observo que o
defeito do serviço pela recusa injustificada à cobertura pleiteada mostra-se evidenciado, agravando, sobremaneira a aflição psicológica do requerente, notadamente sendo indispensável o tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].

4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Dito isso, necessário analisar o
quantum

indenizatório

arbitrado pelo d. Juízo
a quo
.

É importante lembrar que a indenização por danos morais se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944,
caput
, do Código Civil.

Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da pessoa atingida e do agente causador do dano.

O valor arbitrado não deve ensejar o enriquecimento ilícito de quem recebe a indenização, mas deve trazer a ela algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.

Na espécie, a meu ver, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado se levarmos em consideração a situação econômica das partes envolvidas, os sofrimentos por que passou a vítima e o grau de culpa da requerida.

Ressalta-se que, em casos análogos, o Tribunal decidiu pela fixação dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESSONÁNCIA MAGNÉTICA E RADIOTERAPIA – NEOPLASIA NA PRÓSTATA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL – RECUSA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE E NA TABELA DA SEGURADORA – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DO MÉDICO PARA A ESCOLHA DO MELHOR PROCEDIMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – RECONHECIMENTO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – ALTERAÇÃO – DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Conquanto seja permitido ao seguro-saúde definir as patologias abrangidas pela cobertura contratual, não lhe é facultado restringir as opções terapêuticas alcançadas pelo risco contratado. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, portanto, o fato de um procedimento não estar previsto nele ou na Tabela de Serviços e Honorários do seguro-saúde não exonera a prestadora a fornecer o tratamento pretendido pelo consumidor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A doença de que possivelmente acomete o apelado – neoplasia na próstata –, bem como o exame de que necessitava, não foram expressamente excluídos da cobertura pelo seguro-saúde, já que não há comprovação mínima que as condições contratuais juntadas aos autos, em que constam expressas restrições à realização dos procedimentos pleiteados, se aplicam ao plano contratado pelo requerente no ano de 1995. 4. Incumbe ao médico que acompanha o paciente, e não à seguradora, eleger qual o tratamento adequado para as moléstias, porquanto somente o profissional que acompanha o doente possui meios para precisar qual o melhor procedimento a ser dispensado. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Embora o mero descumprimento de contrato não caracterize, via de regra, dano moral, tal premissa não vem sendo adotada pela jurisprudência no que se refere aos ilícitos contratuais perpetrados por operadoras de planos de saúde, razão pela qual merece ser mantida a condenação por danos morais. 6.
Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, em que houve pronta prestação jurisdicional com o deferimento da medida liminar de consequente determinação de custeio dos procedimentos pleiteados, reputa-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) adequado para a compensação pelos danos morais sofridos em decorrência da negativa de cobertura.
7. Acerca dos juros incidentes sobre a verba atinente à compensação moral, em se tratando de condenação decorrente de responsabilidade contratual, a sentença de 1º grau não se encontra alinhada com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de serem devidos a partir da citação, razão pela qual merece ser alterada. 8. Com relação à correção monetária sobre a condenação por danos morais, o termo inicial para sua incidência deve ser a data do arbitramento, tal como consignado na r. sentença ora recorrida, devendo ser ressaltada a existência de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça neste sentido, razão pela qual, neste aspecto, não merece reforma. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necesária, 35130087071, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBÊNCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A possibilidade conferida ao Plano de Saúde, no sentido de definir quais as patologias que se encontram incluídas nos limites da cobertura contratual, não lhe autoriza restringir quais as opções terapêuticas alcançadas pelo risco contratado, já que, se assim o fosse, estar-se-ia admitindo que a Operadora agisse em substituição aos médicos responsáveis pela avaliação do estado clínico do paciente. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II – No caso concreto, o Contrato de Assistência Médica firmado entre as partes não exclui a cobertura para o procedimento médico solicitado pelo Recorrido, acometido por uma espécie rara de neoplasia maligna, denominada ¿fibrosarcoma de alto grau¿, Pelo contrário, assegura o tratamento para oncologia, inclusive, realização de radioterapia e quimioterapia, revelando patente a ilegalidade da conduta negativa da Recorrente. III – A abusividade da restrição de cobertura ao tratamento pretendido decorre, pois, da própria interpretação do Contrato celebrado, haja vista que, na hipótese, a avença foi celebrada em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656⁄98 e, nos termos do seu artigo 35, não há qualquer registro acerca da adequação do negócio à nova regulamentação, não sendo possível, portanto, aplicar ao caso dos autos a previsão de cobertura obrigatório preconizada pelo aludido diploma legal. IV – O fato de o tratamento não deter previsão no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, não se revela suficiente para afastar o dever de cobertura no caso sub examen, uma vez que dita relação é meramente exemplificativa. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. V - O descumprimento contratual, em casos de negativa de tratamento de câncer, não caracteriza mero aborrecimento do contratante, ao contrário, causa-lhe evidente abalo moral. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. VI -
Embora devida a condenação por danos morais, impõe-se reduzi-la ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente a desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa do Recorrido, sobretudo, amoldar-se o quantum indenizatório aos precedentes firmados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em demandas similares.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais (TJES, Classe: Apelação, 24159016062, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016).

Por conseguinte, entendo que a indenização por danos morais fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Por fim, ambas as partes discutem sobre os honorários advocatícios arbitrados na origem. Enquanto o autor aduz que a
fixação dos honorários advocatícios deve seguir o valor atualizado da causa, a requerida sustenta que a verba honorária deve ser
minorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se a tese que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso vertente, vê-se que o requerente, ao ajuizar a presente demanda, indicou como valor da causa o
quantum
de R$ 1.710.000,00 (um milhão e setecentos e dez mil reais), equivalente a dosagem de 1 (um) ano da medicação pleiteada na inicial, somado ao valor pretendido a título de danos morais.

Trata-se, a meu ver, de valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação. Ademais, além da requerida não ter impugnado o valor dado à causa, infere-se que, tal como sustentado pelo autor, na ação em que se objetiva a concessão de medicamentos para uso contínuo, o valor da causa corresponderá ao valor anual do fármaco, conforme prevê o art.
292
,
§ 2º
, do
CPC
.

Ressalto, por derradeiro, que essa compreensão tem sido adotada por outros Tribunais pátrios. A propósito, vejamos:

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLÓN COM METÁSTASE HEPÁTICA E PULMONAR. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma. Descabimento. Tema 106 do STJ. Observância dos requisitos. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Imprescindibilidade do medicamento pleiteado e ineficácia de outros esquemas de tratamento. Demonstração da hipossuficiência financeira para custeá-lo. Registro do medicamento na ANVISA. Honorários advocatícios.
Fixação por equidade. Descabimento. Benefício patrimonial imediato que pode ser visto ao caso. Quantidade certa de medicamento pleiteado e valor da causa que corresponde ao orçamento apresentado.
Recursos desprovidos.
(TJSP; AC 1001971-03.2023.8.26.0291; Ac. 17448226; Jaboticabal; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 15/12/2023; DJESP 31/01/2024; Pág. 2807)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO REGISTRADO PELA ANVISA E IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE - NEGATIVA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
Tratando-se de ação para fornecimento de medicamento de uso contínuo, o valor da causa deverá corresponder ao valor anual desse medicamento, que representa o conteúdo econômico da pretensão, conforme prevê o art.
292
,
§ 2º
, do
CPC
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.712.163/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento com medicamento indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. De acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, o artigo
85
,
§ 8º
, do
CPC
, contempla o arbitramento por equidade não apenas nas causas de valor muito baixo ou irrisório, mas também naquelas de valor muito alto. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.16.094596-0/002
, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em
07
/
11
/
2019
)

Portanto, tendo em vista que o referido valor dado à causa não foi estipulado de forma aleatória, mas sim a partir do somatório do preço do medicamento pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 292, § 2º, do CPC, com o
quantum
pretendido a título de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WARLEY ANDRADE PEREIRA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para fixar a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Por outro lado,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que o Magistrado
a quo
fixou a verba honorária no patamar máximo previsto em lei, deixo de aplicar a regra prevista no art.
85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.